Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMISSÃO DE RUÍDOS. LIMITE LEGAL. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, que somente será ilidida com provas suficientes em sentido contrário. O laudo técnico de ruído unilateralmente produzido pelo particular e desatualizado não é suficiente, por si só, para afastar as medições realizadas pelo IBRAM/DF. Diante do comportamento reincidente da agravada, tem-se que as medidas de interdição das emissões sonoras e multa não fogem à razoabilidade ou à proporcionalidade.